Tribunal: TJDFT
Processo: 0752059-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Suspensão dos efeitos da coisa julgada. Ação rescisória. Tutela de urgência indeferida. Inexigibilidade do título. Coisa julgada. Taxa Selic. Precedentes. Decisão mantida.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a propositura de ação rescisória impede o cumprimento da decisão rescindenda; [ii] se o título é inexigível por contrariedade ao Tema 864 do STF; [iii] se a aplicação da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 sobre o débito consolidado configura bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 969 do Código de Processo Civil determina que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver tutela provisória concedida para esse fim.
4. A competência para apreciar pedidos de suspensão dos efeitos da coisa julgada, em ações rescisórias, é exclusiva do 2o Grau de jurisdição. No caso, a tutela provisória requerida na ação rescisória foi indeferida pela Relatora, com base na ausência dos pressupostos legais.
5. A alegação de inexigibilidade do título, sob o argumento de necessidade de observância do Tema 864 STF, já foi analisado na fase de conhecimento, conforme se verifica no Acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo ora Executado, razão pela qual a insurgência não pode ser revista na fase de cumprimento de sentença.
6. A aplicação da taxa Selic, conforme disposto na Emenda Constitucional n. 113/2021 e interpretada pela Resolução n. 303/2019 do CNJ, não configura bis in idem, uma vez que os índices são aplicados de forma sucessiva, a partir de dezembro de 2021, sobre o débito consolidado até novembro de 2021.
7. Não há que se falar em aguardar julgamentos de processos em andamento no STF ou averiguar a constitucionalidade de normativo do CNJ, eis que a decisão está conforme a lei vigente para correção de débitos da Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
----------
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021; CPC, art. 969; CNJ, Res. 303/2019.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864.